Tribunal: TJDFT
Processo: 0728000-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GilbertoOliveira Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0728000-36.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADILSON VALENCIO, APARECIDO LUIZ GALVAO, FRANCISCO DE JORGE MARTOS, JEANETE AGUSSO MAESTRELLO, JOSE LUIZ ZUCHER, MIRIAN FAVRIN GOMES, ORLANDO VICENTE DA SILVA, PAULO CESAR PUGLISI, WILSON SEPULVEDA GOMES, REGINA MARIA DINCECCO MULLER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (id no 13367528) interposto por ADILSON VALENCIO e OUTRO(S) em face de decisão (id no 13367507), proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília nos autos de no 0014696-18.2013.8.07.0001, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença, em sede de apuração de expurgos inflacionários, com base na decisão proferida na 12a Vara Cível de Brasília - Ação Civil Pública n. 16798/98, tendo atuado como parte autora o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor-IDEC. A referida sentença possui o seguinte dispositivo: "Pelo exposto, julgo procedente o pedido inaugural para condenar a ré, de forma genérica, observado o art. 95, do Código do Consumidor, a incluir o índice de 48,16% (quarenta e oito inteiros e dezesseis décimos percentuais) no cálculo do reajuste dos valores depositados nas contas de poupança com ela mantidas em janeiro de 1989, até o advento da Medida Provisória no 32, tudo a ser apurado em liquidação de sentença. Em razão da sucumbência, arcará a ré com as despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. P.R.I. Bsb, 06.11.98.." O e. STJ, em recurso especial, modificou o índice da correção monetária do mês de janeiro de 1989 para 42,72%. A parte executada promoveu o depósito de ID 46111501 e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença sob ID 47284942. A parte exequente se manifestou sob ID 49627785. É O RELATO DO NECESSÁRIO. DECIDO. Da competência deste juízo O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp n. 1.391.198/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (temas 723 e 724), reconheceu aos beneficiários o direito de ajuizarem o cumprimento individual de sentença proferida em ação civil coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal. A sentença prolatada na ação coletiva abrangeu, indistintamente, todos aqueles que mantinham idêntica relação com a instituição financeira, independentemente do seu local de residência ou domicílio, dada a abrangência nacional da eficácia da decisão. Por esse motivo, os beneficiários podem escolher o foro no seu domicílio ou no Distrito Federal para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença coletiva. Da legitimidade ativa Nada a prover quanto à alegação de ilegitimidade ativa, considerando que a referida matéria já foi apreciada nos autos, conforme se observa do acórdão de ID 36708958 - Pág. 178/183. Da suspensão do feito A decisão que determinou o sobrestamento dos processos em fase de execução, relativos aos planos econômicos, como o caso dos autos, foi reconsiderada pelo Ministro Gilmar Mendes. Não mais subsistindo a determinação de sobrestamento do feito por parte do Supremo Tribunal Federal, não há mais motivos que justifiquem a paralisia do feito, motivo pelo qual, foi acolhido pedido formulado no presente agravo interno para determinar o adequado prosseguimento do feito, em plena conformidade com determinação oriunda dos autos do RE 632.212 no STF, passando, por conseguinte, à análise do recurso de apelação interposto. Da liquidação da sentença Desnecessária prévia liquidação do julgado. A jurisprudência desta E. Corte de Justiça vem consolidando este entendimento, eis que possível a apuração do valor pretendido por meros cálculos. Assim, comprovados os valores dispostos em caderneta de poupança no mês de janeiro de 1989, basta a apresentação de memória de cálculo para a propositura do cumprimento de sentença, nos termos do artigo 475-B do Código de Processo Civil. Precedentes: Acórdão n.890728, 20150020011049AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/04/2015, Publicado no DJE: 03/09/2015. Pág.: 150; Acórdão n.891204, 20150020212009AGI, Relator: JAIR SOARES, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/09/2015, Publicado no DJE: 08/09/2015. Pág.: 237; e Acórdão n.885300, 20150020026473AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/08/2015, Publicado no DJE: 04/09/2015. Pág.: 171. Dos juros remuneratórios As questões referentes aos juros remuneratórios foram consolidadas pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp no 1.392.245/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 08/04/2015 e publicado no DJe no dia 07/05/2015, conforme a ementa a seguir transcrita: DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E DE EXPURGOS SUBSEQUENTES. OMISSÃO DO TÍTULO. 1. Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): 1.1. Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento 1.2. Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subseqüente 2. Recurso especial parcialmente provido." Nesse sentido, no que concerne aos juros remuneratórios, tenho que estes, porque não previstos na condenação cuja execução ora se requer, não incidem na espécie, sob pena de violação à coisa julgada. Expurgos posteriores Quanto à inclusão dos expurgos posteriores no cálculo da execução, a jurisprudência do e. STJ se orienta no sentido de ser imperiosa a sua inclusão, para correção monetária no cálculo da liquidação de sentença, sem que importe em violação à coisa julgada. Sobre o tema, foi julgado o REsp 1.392.245/DF, pelo rito do dos recursos repetitivos, in verbis: "DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E DE EXPURGOS SUBSEQUENTES. OMISSÃO DO TÍTULO. 1. Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): 1.1. Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; 1.2 Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente. 2. Recurso especial parcialmente provido." (REsp 1.392.245/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe: 07/05/15) Em conclusão, a correção monetária, segundo os índices posteriores ao do Plano Verão, deverá incidir sobre o valor correspondente a 42,72% do saldo da poupança existente em janeiro de 1989. Dos juros de mora O executado foi citado na ação civil pública em 08/06/93, oportunidade em que foi constituído em mora, arts. 405 do CC e 240 do CPC, razão pela qual essa data deve ser considerada como termo inicial da incidência dos juros de mora. Nesse sentido, o e. STJ decidiu no julgamento do REsp 1370899/SP, submetido ao rito do dos recursos repetitivos, in verbis: "AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 1.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido." (REsp 1370899/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, DJe: 14/10/2014) Quanto à impossibilidade de levantamento de valores diante da decisão proferida nos autos da Medida Cautelar 21.845/SP, de relatoria do Min. Sidnei Beneti, melhor sorte não assiste ao executado, eis que referido processo foi extinto sem resolução do mérito em 22/10/2013. O argumento, portanto, é falacioso e atenta contra a boa-fé processual, ficando o executado advertido neste ato quanto ao enquadramento de sua conduta como litigância de má-fé. Do depósito em Juízo - multa do artigo 523, §1o, do CPC Da análise dos autos, verifica-se que o Banco-devedor, além de não ter realizado voluntariamente o cumprimento da sentença, apresentou impugnação ao cálculo apresentado pela parte autora, sendo irrelevante tenha ou não efetivado depósito para este fim (impugnação). Em hipóteses nas quais o devedor efetua o depósito, com inequívoco intuito de garantir o Juízo e apresentar impugnação, não inibe a incidência da multa do art. 523, §1o do CPC (antigo artigo 475-J do CPC/1973), porque não se trata de adimplemento voluntário da obrigação, uma vez que o numerário não será de imediato disponibilizado ao credor. Nesse sentido, a jurisprudência do e. STJ, in verbis: "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEPÓSITO INTEGRAL DA QUANTIA INDICADA PELOS EXEQUENTES DENTRO DO PRAZO FIXADO NO ART. 475-J, DO CPC. AUSÊNCIA DE RESSALVA DA PARTE EXECUTADA QUE O DEPÓSITO OBJETIVAVA SIMPLES GARANTIA DO JUÍZO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DESCABIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. [...] 2. "A atitude do devedor, que promove o mero depósito judicial do quantum exequendo, com finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, autorizando o cômputo da sanção de 10% sobre o saldo devedor" (REsp 1.175.763/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/6/2012, DJe de 5/10/2012).[...] 4. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp 478339/RO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe: 28/04/14) "PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DO ART. 475-J/CPC. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DEPÓSITO JUDICIAL CONDICIONADO À IMPUGNAÇÃO. 1. A análise acerca do alegado afastamento da multa prevista no art. 475-J do CPC, ante a efetivação da garantia realizada com o depósito judicial da obrigação no prazo legal, com o propósito de elidir a multa nele prevista, não prospera, tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que somente naquelas situações em que o devedor deposita a quantia devida em juízo, sem condicionar o levantamento à discussão do débito em impugnação do cumprimento de sentença, permitindo o imediato levantamento da quantia depositada por parte do credor, é que fica elidido o pagamento da referida multa. Precedentes do STJ. 2. Agravo Regimental não provido." (AgRg no REsp 1386797/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe: 04/10/13) O e. TJDFT também já se pronunciou sobre a matéria, in verbis: "PROCESSO CIVIL E DIREITO ECONÔMICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. MULTA DO ARTIGO 475-J DO CPC. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INEXISTÊNCIA. SEGURANÇA DO JUÍZO. IMPUGNAÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO. PROVIMENTO. [...] 3. A parte executada, ao optar por apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, postergando o cumprimento voluntário da obrigação de pagar que lhe fora debitada, sujeita-se à pena de multa decorrente do descumprimento da obrigação estampada no título judicial, cuja incidência demanda a ocorrência do trânsito em julgado como premissa para a irradiação da recusa no cumprimento voluntário da obrigação (CPC, art. 475-J), não ilidindo a sanção a subsistência de garantia consumada mediante o depósito do equivalente ao executado, à medida em que o aviamento do incidente afasta o quantia depositada pelo credor. 4. Agravo conhecido e provido. Unânime." (Acórdão n.844681, 20140020218210AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/01/2015, Publicado no DJE: 03/02/2015. Pág.: 157) "PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUSPENSÃO. FASE DE IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA PREVISTA NO ART. 475-J DO CPC. [...] 2. A disposição do artigo 475-J do CPC é clara ao se referir ao efetivo pagamento da dívida como condição de não incidência da multa de 10%. Na hipótese de o depósito dar-se a título de garantia do juízo, não há que se falar em isenção do devedor ao pagamento da referida multa. 3.Negou-se provimento ao recurso." (Acórdão n.800327, 20140020129884AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/07/2014, Publicado no DJE: 04/07/2014. Pág.: 107) Desse modo, incide na espécie a multa de 10% nos termos do art. 523, §1o do CPC/2015, antigo art. 475-J do CPC/1973. Dos honorários advocatícios Em sua impugnação, a parte executada sustenta que a parte exequente inseriu indevidamente em sua planilha de débito os honorários pelo não cumprimento voluntário da obrigação, o que somente seria possível após escoado o prazo legal. No entanto, observa-se da planilha de ID 38748461 que não há qualquer menção a honorários advocatícios. Não obstante isso, quanto ao cabimento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, o colendo Tribunal Superior já enfrentou suficientemente a matéria a ponto de ter editado, recentemente, uma súmula acerca do tema, qual seja, o enunciado de número 517, que conta com o seguinte teor: "São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada." Por outro lado, o arbitramento do valor dos honorários advocatícios nessa fase deve ser com fulcro no art. 523, §1o, do CPC, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor devido. Dos índices a serem utilizados A atualização das diferenças devidas a título de rendimento da caderneta de poupança deve ser apurada pelo próprio índice da caderneta de poupança (IRP), em observância ao que foi contratado pelas partes. Ainda, consoante o julgamento do Resp 1.392.245/DF, decidido sob o rito dos recursos repetitivos, devem incidir os percentuais dos expurgos posteriores para fins de correção monetária, independentemente desta constar do título executivo, por refletirem a depreciação inflacionária do período. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto: "APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. EMBARGOS DO DEVEDOR. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELOS ÍNDICES DA POUPANÇA. A correção monetária para atualização das diferenças devidas a título de rendimento da caderneta de poupança deve ser calculada pelos índices de correção da própria caderneta de poupança, sem prejuízo dos expurgos dos planos subsequentes. Súmulas 32 e 37 do TRF4. Aplica-se o IPC na correção da caderneta de poupança em abril e maio de 1990, sem que isso signifique ofensa ao comando da sentença individual no caso concreto. RECURSO PROVIDO."(TJ-RS - AC: 70048308761 RS, Relator: Breno Beutler Junior, Data de Julgamento: 14/08/2012, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/08/2012) Por outro lado, alio-me ao entendimento de que a partir do pedido de cumprimento de sentença, com a propositura da presente execução, a atualização do saldo da conta de poupança deve ser feita de acordo com a tabela de correção monetária dos débitos judiciais, em observância ao disposto no artigo 1°, § 2°, da Lei n° 6.899/81. Assim, deve ser utilizado o IRP desde o evento até o ajuizamento da presente execução, ocasião na qual serão utilizados os índices oficiais do TJDFT. Tecidas estas considerações, para apuração dos cálculos corretos acerca do valor devido pelo banco requerido, deverão ser observados os seguintes parâmetros: a) incidir sobre o valor correspondente a 42,72% do saldo da poupança existente em janeiro de 1989, os valores referentes aos expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena; b) incidir os juros de mora a partir da citação na ação civil pública, ocorrida em 8.6.1993, no percentual de 0,5% ao mês até a data de entrada em vigor do novo Código Civil, a partir de quando passará a incidir juros de mora de 1% ao mês. c) fixo a multa de 10% e honorários igualmente em 10% sobre o valor devido, 523, §1o do CPC/2015, que deverão ser incluídos nos cálculos. d) deverá ser utilizado o IRP desde o evento até o ajuizamento da presente execução, ocasião na qual será utilizado o INPC. O termo final da contagem dos cálculos deverá coincidir com a data do depósito de ID 46111501. Encaminhem-se os autos à Contadoria do Juízo”. (grifo original) A parte agravante aduz que ingressou com cumprimento de sentença individual do título judicial confeccionado na ação civil pública de no 1998.01.016798-9, que tramitou na 12a Vara Cível do Distrito Federal e que foi proposta pelo IDEC em desfavor do BANCO DO BRASIL. Assevera, no entanto, que o juízo agravado adotou o IRP como critério de correção monetária do crédito exequendo, o que assevera ser indevido na medida em que sustenta que deve ser aplicado o INPC. Colaciona julgados que assevera encampar a sua tese. Discorre acerca da presença dos requisitos necessários para deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer a parte agravante o provimento do agravo, com a reforma do decisum hostilizado. O recurso veio instruído com a documentação necessária, sendo o preparo acostado ao id no 13368139 e seguinte. Brevemente relatado. Decido. É de bom alvitre destacar, inicialmente, que, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Em relação à atualização monetária do crédito decorrente da sentença coletiva que condenou o Banco do Brasil S.A a pagar aos poupadores a diferença do Plano Verão, esta deve ser feita pelos mesmos índices que remuneram a poupança (IRP), porque refletem o contrato firmado entre as partes. Porém, a partir do pedido de cumprimento de sentença, a atualização deve ser feita de acordo com a tabela de cálculo de atualização monetária do TJDFT (INPC), em observância ao disposto no artigo 1°, § 2°, da Lei n° 6.899/81. De fato, os valores depositados nas contas dos agravantes devem ser apurados mediante aplicação dos índices da poupança (IPR), que refletem o que foi contratado pelas partes. Todavia, a partir do pedido de cumprimento de sentença, a atualização do saldo da conta de poupança deve ser feita de acordo com a tabela de correção monetária dos débitos judiciais, em observância ao disposto no artigo 1°, § 2°, da Lei n° 6.899/81. Assim, deve ser aplicada a tabela do Tribunal de Justiça para correção dos débitos relativos aos expurgos inflacionários decorrentes dos planos econômicos, depois de pedido o cumprimento da sentença, já que elaborada para a atualização monetária de débitos vencidos, não pagos e previamente calculados para fins de cobrança pela via judicial. Por consectário, tenho que os valores devem ser apurados, abrangendo a correção dos índices da poupança, haja vista que refletem o contrato firmado entre as partes, porém, também, é cabível a atualização de acordo com a Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais, a partir da propositura do cumprimento de sentença, em observância ao disposto no artigo 1°, § 2°, da Lei n° 6.899/81. Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados desta Turma, sendo um, inclusive, de minha lavra: “PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. IDEC. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA E SUSPENSÃO DO FEITO. RECURSO ESPECIAL No 1.438.263/SP. INAPLICABILIDE. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. INCIDÊNCIA DO IRP. OBSERVÂNCIA AO INSTRUMENTO CONTRATUAL. UTILIZAÇÃO DA TABELA PRÁTICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA APÓS AJUIZAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (INPC). CABIMENTO. 1. A parte ré suscita preliminar de nulidade, por suposto cerceamento de defesa e nulidade da sentença, sob o argumento de que o Juízo a quo teria homologado os cálculos, por meio da sentença, sem dar oportunidade para as partes se manifestarem, o que teria violado o disposto no art. 10, do CPC. Contudo, foi proferida certidão onde houve determinação de intimação das partes para se manifestarem sobre os cálculos, no prazo de 5 (cinco) dias, tendo o Banco apelante deixado transcorrer o prazo in albis. 2. Indefere-se o pedido de suspensão do cumprimento de sentença com apoio na repercussão geral reconhecida no Recurso Especial n.o 1.438.263/SP, pois a ordem de sobrestamento não alcança as ações em fase de cumprimento de sentença em que a questão de ilegitimidade ativa tenha sido suscitada e recebido solução definitiva, como o caso dos autos. 3. Ocorre a preclusão consumativa quanto às matérias já decididas em recurso próprio. 4. A atualização monetária do crédito decorrente da sentença coletiva que condenou o Banco do Brasil S.A a pagar aos poupadores a diferença do Plano Verão deve feita pelos mesmos índices que remuneram a poupança (IRP), porque refletem o contrato firmado entre as partes. Porém, a atualização deve ser feita de acordo com a tabela de cálculo de atualização monetária do TJDFT (INPC), a partir do pedido de cumprimento de sentença, em observância ao disposto no artigo 1°, § 2°, da Lei n° 6.899/81. 5. Apelos conhecidos. Recurso do Banco Executado não provido. Apelo dos Exequentes parcialmente provido. (Acórdão 1149922, 20140111636520APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 11/2/2019. Pág.: 278/283)” (grifo nosso) “PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. IDEC. SUSPENSÃO DO FEITO. RECURSO ESPECIAL No 1.438.263/SP. INAPLICABILIDE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DO BANCO NÃO CONHECIDO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. INCIDÊNCIA DO IRP. OBSERVÂNCIA AO INSTRUMENTO CONTRATUAL. UTILIZAÇÃO DA TABELA PRÁTICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA APÓS AJUIZAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (INPC). PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DOS AUTORES. 1. Indefere-se o pedido de suspensão do cumprimento de sentença com apoio na repercussão geral reconhecida no Recurso Especial no 1.438.263/SP, pois a ordem de sobrestamento não alcança as ações em fase de cumprimento de sentença em que a questão de ilegitimidade ativa tenha sido suscitada e recebido solução definitiva. 2. Opera-se a preclusão consumativa quanto às matérias já decididas em recurso próprio. 3. Visando o recorrente o deferimento de tutela jurisdicional já concedia, resta configurada a ausência de interesse recursal. 4. A atualização monetária do crédito decorrente da sentença coletiva que condenou o Banco do Brasil S.A a pagar aos poupadores a diferença do Plano Verão deve feita pelos mesmos índices que remuneram a poupança (IRP), porque refletem o contrato firmado entre as partes. Porém, a atualização deve ser feita de acordo com a tabela de cálculo de atualização monetária do TJDFT (INPC), a partir do pedido de cumprimento de sentença, em observância ao disposto no artigo 1°, § 2°, da Lei n° 6.899/81. 5. Apelação do Banco não conhecida. Pedido de suspensão do processo indeferido. Apelação dos Autores conhecida e parcialmente provida. Unânime. (Acórdão 980988, 20140111663653APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/11/2016, publicado no DJE: 21/11/2016. Pág.: 179/192)” (grifo nosso) Em sintonia, manifestou-se o juízo agravado (id no 13367507), senão vejamos: “A atualização das diferenças devidas a título de rendimento da caderneta de poupança deve ser apurada pelo próprio índice da caderneta de poupança (IRP), em observância ao que foi contratado pelas partes. Ainda, consoante o julgamento do Resp 1.392.245/DF, decidido sob o rito dos recursos repetitivos, devem incidir os percentuais dos expurgos posteriores para fins de correção monetária, independentemente desta constar do título executivo, por refletirem a depreciação inflacionária do período. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto: "APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. EMBARGOS DO DEVEDOR. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELOS ÍNDICES DA POUPANÇA. A correção monetária para atualização das diferenças devidas a título de rendimento da caderneta de poupança deve ser calculada pelos índices de correção da própria caderneta de poupança, sem prejuízo dos expurgos dos planos subsequentes. Súmulas 32 e 37 do TRF4. Aplica-se o IPC na correção da caderneta de poupança em abril e maio de 1990, sem que isso signifique ofensa ao comando da sentença individual no caso concreto. RECURSO PROVIDO."(TJ-RS - AC: 70048308761 RS, Relator: Breno Beutler Junior, Data de Julgamento: 14/08/2012, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/08/2012) Por outro lado, alio-me ao entendimento de que a partir do pedido de cumprimento de sentença, com a propositura da presente execução, a atualização do saldo da conta de poupança deve ser feita de acordo com a tabela de correção monetária dos débitos judiciais, em observância ao disposto no artigo 1°, § 2°, da Lei n° 6.899/81. Assim, deve ser utilizado o IRP desde o evento até o ajuizamento da presente execução, ocasião na qual serão utilizados os índices oficiais do TJDFT. Tecidas estas considerações, para apuração dos cálculos corretos acerca do valor devido pelo banco requerido, deverão ser observados os seguintes parâmetros: (...) d) deverá ser utilizado o IRP desde o evento até o ajuizamento da presente execução, ocasião na qual será utilizado o INPC”. (grifo nosso) Destarte, diante do quadro apresentado em sede de cognição sumária, não se vislumbra nenhuma mácula na decisão agravada, o que afasta a presença dos requisitos elencados no suso invocado artigo 1.019 do novo Diploma de Ritos, razão pela qual não há como atribuir o efeito suspensivo pretendido pela parte agravante. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pretendida, mantendo-se a decisão vergastada, até ulterior deliberação. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões. Em Brasília, 19 de dezembro de 2019. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator